Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora de pouca monta o valor dos bens subtraídos, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. Precedentes do STF e STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.